Tribunal: TJDFT
Processo: 0044803-45.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0044803-45.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANGELA HELENA CHAVES DESPACHO Reitero o despacho de ID 20869456, por meio do qual foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para possível juízo de retratação, consoante previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941 (Tema 990). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019